Tribunal: STF
Processo: ARE 1334721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A leitura dos documentos que acompanham as razões recursais indica que, na realidade, a matéria arguida pela agravante é complexa e demandará dilação probatória, devendo ser discutida na via própria, qual seja, os embargos, se assim o desejar.
    Não há, nestes autos, prova inequívoca de quitação do saldo da dívida em execução. O recibo de fls. 76 dos autos da execução, a que se refere a agravante nas razões recursais, dá conta apenas da consolidação do parcelamento (N. 100492883 - Pág. 81) e evidencia, na realidade, a existência de dívida por ocasião de sua emissão, em 26.07.2016.
    Observe-se, ainda, que a exequente, ora agravada, informa, em sua manifestação copiada no N. 100492883 - Pág. 138, a ausência de registro administrativo do pagamento alegado. Mais do que isso, a Fazenda Pública afirma que não procede a alegação de quitação dos débitos por meio de RQA, e que o contribuinte tem plena ciência, já que intimado duas vezes no processo administrativo fiscal de n. 1088272.0037/2015-18, de que os pagamentos efetivados para fazer jus ao benefício de quitação antecipada NÃO foram suficientes para liquidação dos débitos fiscais, o que impede a aplicação do benefício. Faz anotar que o Fisco efetivou duas vezes os cálculos para pagamento com os benefícios do RQA, mas constatou a ausência de pagamento de mais de R$ 3 milhões (intimado, no processo administrativo, acerca do saldo devedor, o contribuinte nada fez).
    De nada adiantaria processar o pleito como exceção de pré-executividade, pois esse meio processual hábil e célere somente é admitido em matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas de ofício, cabendo também em relação a aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo, desde que possam ser facilmente demonstradas e sem que seja exigida produção de provas. Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos do E.STJ.
    Tornando-se controverso o montante que o excipiente-executado pretende desonerar, prevalecerá a presunção de veracidade e de validade da liquidez e da certeza da CDA, e a célere e simplificada exceção de pré-executividade não poderá ser utilizada, cabendo ao devedor buscar outras vias processuais para a defesa de seus supostos direitos (dentre elas os embargos do devedor ou a ação anulatória de débito fiscal).
    Não há, neste momento processual, elementos seguros a amparar a pretensão da agravante."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente